Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703013-36.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LESSIVAN MARCOS DE OLIVEIRA PACHECO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o autor, Lessivan Marcos de Oliveira Pacheco, também interpôs recurso de apelação (ID no 75600915, dos autos de origem). Contudo, seu apelo não foi trasladado aos autos remetidos à segunda instância. Além disso, o réu não foi intimado para apresentar contrarrazões ao referido recurso. Na certidão de ID no 75603871, dos autos de origem, consta que a sentença foi publicada em 03/09/2020. Todavia, houve interposição de Embargos Declaratórios que foram julgados e sua publicação se deu em 05/10/2020. Como o apelo foi interposto em 26/10/2020, impõe-se reconhecer sua tempestividade. Desse modo, à Secretaria para que complemente estes autos com todas as peças faltantes que constam nos autos de origem. Após, intime-se o réu, Banco do Brasil S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte autora. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator